Tribunal: TJMT
Processo: 1001357-32.2023.8.11.0059
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001357-32.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA SOUZA DA SILVA - CPF: 046.819.541-60 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO. OUTROS RESTRITIVOS PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados deoutros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in re ipsa
. Precedentes do STJ.

A existência de outros restritivos preexistentes, que não foram judicializados, descaracteriza o dano moral.

3. Recurso conhecido eparcialmente provido.

4. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001357-32.2023.8.11.0059

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
DANIELA SOUZA DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

DANIELA SOUZA DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCO S.A.

Sentença proferida no
ID 186538734/PJe2.

Concluiu
que: a) o cerne da controvérsia consiste em pedido de indenização por danos morais decorrente de cobrança indevida que ensejou negativação da parte
a
utora pela Reclamada, requerendo ainda declaração de inexistência da dívida no valor de R$ 2.369,37 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos); b) inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc.), sendo que “telas de sistemas”, ou “
faturas” isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Julgou parcialmente procedente o pedido, declarou a inexistência débito no valor de R$ 2.369,37 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), condenou a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

A parte
reclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 186538736/PJe2.
Sustentou que: a) a negativação foi referente ao contrato n.º 446233128, que se trata de um empréstimo pessoal, celebrado no dia 19/10/2021, no valor de R$ 2.350,00, a ser pago em 20 parcelas de R$ 413,00; b) o valor do referido contrato foi disponibilizado na conta da parte autora junto ao Banco Bradesco S.A., e não consta devolução; c) o contrato foi realizado via MOBILE BANK (celular) e este contrato é efetuado através da senha da conta corrente
e chave de segurança ou token; d) não há contrato físico; e) para estes casos, são gerados logs de contratação, sendo este contrato realizado no MOBILE BANK (celular), utilizando-se senha da
conta corrente
e chave de segurança ou token; f) a quantia mutuada fora disponibilizada em sua
conta corrente
, sendo que o recorrido possuía conhecimento da contratação realizada pelo seu telefone celular; g) a recorrido é devedora contumaz, ou seja, possuía outras restrições. Ao final, requereu a reforma integral da se
ntença, ou subsidiariamente, determinar a restituição seja de forma simples, bem como reduzir e limitar o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo.

A parte
reclamante apresentou contrarrazões no ID 186538742/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição
financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de
cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
em contestação relatórios e extrato para simples
conferência(
D 186538725/PJe2).

Os documentos unilaterais e apócrifos, tem valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica.

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da reclamante, não há como afirmar à existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restriçõespreexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do val
or de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no
extrato juntado na contestação
(ID 186538729/PJe2), nota-se que
existe
restrição preexistente
nome da parte reclamante
, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que o restritivo preexistente se encontra judicializado
nos termos acima explicitados.

Portanto,não é devida a indenização por dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somentepara
afastar
a condenação por danos morais.

Nos termos do artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023